Tribunal: TJDFT
Processo: 0710739-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Mandado de segurança. Concurso para o cargo de cirurgião dentista da SES/DF. Edital 15/2022. Lei-DF 4.317/09. Lei 12.764/12. Vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).Impetrante com TEA em grau leve. Inexistência de discrímen legal. Segurança concedida para determinar que ela seja reinserida, de acordo com a classificação obtida, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência.